Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-05.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1000183-05.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ELIZEU JUNIOR DE SOUZA FIGUEREDO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Elizeu Junior de Souza Figueredo, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 5 de dezembro de 2021, cuja prisão foi convertida em prisão preventiva por decisão prolatada na audiência de custódia realizada nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1029980-51.2021.8.11.0003, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática da contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico (art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41).
Registra o impetrante que a pena máxima do delito imputado ao paciente não ultrapassa 4 (quatro) anos; bem com que não houve descumprimento de medidas protetivas deferidas a favor da vítima, razão pela qual, na espécie, não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, descritos nos incisos I e III do art. 313, do Código de Processo Penal.
Sustenta também que “a prisão preventiva aplicada é ilegal, tendo em vista que não há imputação de crime face ao paciente e, como dito, a medida não cabe em situações de contravenção penal, ainda que no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, ante a falta de autorização legal”.
Assevera que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva reprochada, porquanto, na hipótese, não estão presentes os seus pressupostos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal.
Alega que a manutenção da prisão provisória do paciente ofende o princípio da homogeneidade pois, caso seja condenado pela contravenção penal que lhe foi imputada, não seria submetido a cumprimento de pena em regime fechado; consignando, ademais, que no caso em tela é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares alternativas. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Como se sabe, para a decretação ou para a manutenção da prisão cautelar, há que se demonstrar, concretamente, a necessidade da restrição ambulatorial, baseada em argumentos contemporâneos, de acordo com a norma constitucional preconizada no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, segundo a qual toda decisão judicial deve ser fundamentada.
Além disso, é evidente que, nas decisões restritivas de liberdade, com muito mais razão, incumbe ao julgador indicar, de forma clara e precisa, elementos fáticos que justifiquem a necessidade da prisão processual; impondo-se asseverar, ainda, o caráter excepcional da medida extrema, que constitui exceção à regra.
Logo, não obstante deva ser registrado que as prisões cautelares previstas em lei não afrontem o princípio constitucional da não culpabilidade (art. 5o, LVII, da Constituição Federal), a restrição cautelar da liberdade deve estar sempre fundamentada em elementos concretos, e quando restar demonstrada sua real necessidade com a satisfação dos fundamentos e pressupostos a que aludem os dispositivos Código de Processo Penal acima citados.
Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que, na espécie, o pedido de urgência deve ser concedido, na menor parte, porque, sem embargo aos argumentos apresentados pelo prolator do édito invectivado – que se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida –, a manutenção da restrição ambulatorial do favorecido éde todo desproporcional, uma vez que o incidente não culminou em agressão física da ofendida, tanto que foi imputado ao beneficiário na denúncia (ID 114403459) tão somente a suposta prática da contravenção penal de vias de fato, o que revela a ausência do periculum libertatis.
Entretanto, tendo em vista que a instrução criminal da ação penal sequer foi iniciada; bem assim porque não se pode fechar os olhos para a gravidade da conduta atribuída ao paciente, é razoável e suficiente a substituição da sua custódia provisória por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, assim redigido:
Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX - monitoração eletrônica. Negritamos
Destarte, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso discutidos nestes autos, afigura-se plausível a substituição da prisão provisória do paciente pelas medidas cautelares descritas nos incisos I, III, IV e IX, do aludido dispositivo legal, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte dele.
Posto isso, defiro a liminar postulada, na sua menor extensão, para revogar a prisão preventiva de Elizeu Junior de Souza Figueiredo; determinando, por conseguinte, que o juízo de primeiro grau providencie a expedição do alvará de soltura em favor dele, se por outro motivo não estiver preso, aplicando-lhe, com fundamento nos arts. 321, 282, § 6o, c/c art. 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, as seguintes medidas cautelares, cujo descumprimento importará na expedição de novo mandado de prisão:
(i) comparecimento do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;
(ii) proibição de se aproximar, ou de qualquer forma manter contato com as testemunhas e familiares das vítimas;
(iii) proibição de ausentar-se da comarca sem a autorização do juízo;
(iv) uso de monitoramento eletrônico por tornozeleira e botão do pânico.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que tome conhecimento desta decisão; bem como para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, relatório objetivo do processo acima referido, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada; enviando também cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão deste álbum processual para as providências pertinentes;
Após, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de janeiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator